Tribunal: TJBA
Processo: 8000527-91.2018.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000527-91.2018.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS

Advogado(s)
:
ROBSON NEVES SILVA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: IVAN RIBEIRO DE SOUZA

Advogado(s)
:
VALDEVAN ALMEIDA DA COSTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR DESLOCAMENTO DE LONGA DISTÂNCIA. MUNICÍPIO DE CÍCERO DANTAS. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. VANTAGEM PREVISTA EM LEI. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal contra o Município de Cícero Dantas, pleiteando o pagamento retroativo de gratificação por deslocamento de longa distância, prevista na Lei Municipal nº 066/2008.

2. Sentença de procedência, condenando o Município ao pagamento da gratificação pelo período em que o autor exerceu suas funções na zona rural, respeitada a prescrição quinquenal, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora desde a citação.

3. Apelação interposta pelo Município alegando: (i) ausência de provas do direito alegado; (ii) carência da ação por falta dos pressupostos processuais; e (iii) inexistência de requerimento administrativo pelo servidor.

4. Ausência de contrarrazões pela parte recorrida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se há carência de ação diante da alegada ausência de pressupostos processuais; e (ii) saber se é devida a gratificação por deslocamento de longa distância na ausência de requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A preliminar de carência de ação não prospera, pois há demonstração de lesão a direito subjetivo do autor, uma vez que preenche os requisitos legais e não teve reconhecido administrativamente o benefício.

7. O autor comprovou documentalmente o direito à gratificação, juntando aos autos portarias de lotação, requerimento administrativo não respondido, ficha financeira demonstrando a ausência do pagamento e a legislação municipal que prevê o benefício.

8. A Lei Municipal nº 066/2008, nos artigos 31 e 34, estabelece o direito à gratificação por deslocamento de longa distância aos professores, sendo norma autoaplicável.

9. O ato de concessão da gratificação tem natureza vinculada, não havendo margem para discricionariedade administrativa.

10. A alegação de ausência de requerimento administrativo não se sustenta, pois o benefício previsto em lei deve ser concedido independentemente de requerimento formal quando preenchidos os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença.

1
2
.
Tese de julgamento:
"O pagamento da gratificação por deslocamento de longa distância a servidor público municipal, prevista na Lei Municipal nº 066/2008, constitui ato administrativo vinculado, sendo devida independentemente de requerimento administrativo quando preenchidos os requisitos legais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000527-91.2018.8.05.0057
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE CICERO DANTAS
e como apelada
IVAN RIBEIRO DE SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .